Tribunal: TJES
Processo: 5010822-95.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010822-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERICA DA SILVA MOREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010822-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERICA DA SILVA MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ÉRICA DA SILVA MOREIRA,
em face da decisão que lhe atribuiu falta grave (PAD nº 036/2022), regredindo o cumprimento da pena para o regime fechado.

Em suas razões (ID. nº 3687383) requer a Agravante a revogação da decisão que não acolheu a justificativa apresentada e reconheceu sua conduta como fuga.

Pois bem.

A defesa pretende o afastamento da falta grave, ao argumento de que a apenada não apresentou justificativa contundente para afastar a pena imposta no PAD nº 036/2022, qual seja: [...] “não ter retornado à unidade prisional por saudades do filho ainda criança, além de enfatizar que durante o período em que ficou foragida, a apenada realizou cursos profissionalizantes e se aperfeiçoou em sua atividade laboral”.

Primeiramente, verificamos que o procedimento da regressão obedeceu ao artigo 118 da Lei 7.210. O Procedimento Administrativo Disciplinar seguiu todos os requisitos legais, tendo sido realizada audiência de justificação com a presença do réu e do seu defensor (ID.3687383 - Ref. mov. 81.1).

Em simples analise dos autos extraímos que a agravante cumpria pena no Centro Prisional Feminino de Colatina – CPFCOL, quando, em 23 de maio de 2018, não retornou do trabalho externo que prestava 2 na “APAE”, passando à condição de foragida, sendo recapturada somente na data de 09 de março de 2022.

O MM. Juiz de Direito das Execuções Penais destacou na decisão ora combatida:

[...] Sobre o mérito da falta, ouvida em audiência, a sentenciada, em síntese, confessou a evasão. A apenada justificou tal fato em razão de ter sentido saudades de seu filho menor, que á época dos fatos estava morando com os avós no Maranhão. A apenada relatou ainda que, durante o período em que ficou foragida, não cometeu crimes e procurou fazer cursos na área de estética. Pois bem. Em que pese as justificativas apresentadas pela apenada, verifico que estas não se mostraram plausíveis ao ponto de afastar a configuração da falta grave, haja vista que, se aproveitando do trabalho externo, a sentenciada deixou de retornar à unidade prisional, se eximindo, assim, do cumprimento da pena imposta pelo período de aproximadamente 04 (quatro) anos.[...]

Deste modo, pelas provas contidas nos autos fica clara a pretensão de evasão, especialmente considerando-se que a agravante permaneceu foragida ao longo de 04 (quatro) anos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. JUSTIFICATIVA AFASTADA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME, E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. 1. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA REGRESSIVA. INOCORRÊNCIA. 2. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 3. PREQUESTIONAMENTO: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 5º, INCISOS II, XXXV E XLVI; ARTS. 1º E 63 DO CP; BEM COMO ARTIGOS 2º, 122, INCISOS I, II E III E 123, INCISOS I, II E III, TODOS DA LEI Nº 7.210/84. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cometendo falta grave, no caso, a fuga, quando afastada a justificativa apresentada, é de ser mantida a regressão de regime de cumprimento de pena do agravante, assim como a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios, consequências legais e lógicas de seu procedimento. 2. As disposições constantes no artigo 52, incisos I, II e III da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal. 3. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos no voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210021968, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. JUSTIFICATIVA AFASTADA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAD. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Não cabe ao apenado escolher a conduta que mais lhe beneficie ou à sua família, divorciando-se do cumprimento de sua reprimenda, dever jurídico que lhe foi imposto pela decisão condenatória. 2. A alegada ameaça sofrida ou eventuais problemas enfrentados não podem servir de justificativa para que se recuse ao cumprimento da sua pena, desvirtuando todo o sistema prisional. 3. Cometendo falta grave, no caso, a fuga, quando afastada a justificativa apresentada, é de ser mantida a regressão de regime de cumprimento de pena do agravante, assim como a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios, e a perda de parte dos dias remidos, consequências legais e lógicas de seu procedimento. 4. A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210044424, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Assim, não há que se falar em ausência de proporcionalidade na sanção aplicada.

Diante do exposto e acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, nego provimento ao recurso.

É como voto.

11 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. A prática de falta grave interrompe a contagem do lapso temporal para a concessão do benefício da progressão de regime prisional. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.